Tribunal: TJMT
Processo: 0014261-75.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014261-75.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (APELADO), DROGARIA DROGASTAR (VÍTIMA), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, II DO CP E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CP

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – DATA DE NASCIMENTO DO ADOLESCENTE COMPROVADA PELO TERMO DE DECLARAÇÕES – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E HÁBIL A ATESTAR A IDADE DO MENOR – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO
–
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE –
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE –
PENA NÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO

–
RECURSOS IMPROVIDOS.

A data de nascimento do adolescente pode ser comprovada pelo termo de declaração prestada perante a autoridade policial, pois é documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do menor. Comprovada a menoridade do adolescente à época do crime, inviável a absolvição pelo delito de corrupção de menores.

Os crimes de roubo e de corrupção de menores ocorreram mediante a prática de uma só conduta num mesmo contexto fático, não havendo falar em concurso material, mas sim em concurso formal de delitos.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Sendo o réu
primário, condenado à pena reclusiva não superior a 8 (oito) anos, e inexistindo elementos concretos para a fixação de regime mais gravoso,
mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014261-75.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. n° 315262, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Anderson Siqueira da Silva a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal.

O membro do Ministério Público, ID. 32526039 e 32526040, aduziu que os delitos são de gênero e espécie diversos e exigem uma reprimenda exemplar, porque o acusado agiu com desígnios autônomos para cada crime (dolo de subtrair coisas alheias móveis mediante grave ameaça à pessoa exercida com arma de fogo, e, dolo de corromper o adolescente comparsa). Requereu o reconhecimento do concurso material entre os delitos, a imposição de regime fechado para o cumprimento da pena e a expedição de guia provisória para o cumprimento imediato da pena.

A defesa pugnou pela manutenção da sentença no tocante ao concurso formal de crimes e à fixação de regime semiaberto, ID. 32526457.

Em suas razões recursais, a defesa ressaltou a primariedade do réu e a sua colaboração para elucidar os fatos em tela. Postulou a aplicação da pena-base do delito de roubo no mínimo legal, diante dos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. Postulou, ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores face à ausência de provas da menoridade de seu comparsa. (ID. 32526455 e 32526556)

Em contrarrazões, ID. 32526472, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do apelo defensivo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos, ID. 39908980.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso da defesa visa à absolvição do crime de corrupção de menores e à aplicação da pena-base do delito de roubo no mínimo legal.

Já o Ministério Público busca o reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubo e corrupção de menores, a imposição de regime fechado para o cumprimento da pena e o seu imediato cumprimento.

Pois bem, em relação à absolvição do delito de corrupção de menores, a defesa afirmou que inexistem provas da idade do pretenso adolescente.

No entanto, a data de nascimento do adolescente Nathan Leandro da Silva Nascimento ficou comprovada pelo Termo de Declaração prestado perante a autoridade policial, p. 3 do ID. 32525478, e pelo Boletim de Ocorrência, ID. 32525486, – documentos dotados de fé pública e hábeis a atestar a idade do menor –, do qual se pode extrair que Nathan nasceu no dia 25-12-1993, ou seja, tinha 17 (dezessete) anos à época dos fatos.

A propósito, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente .

2. No caso, o auto de apreensão em flagrante, o boletim de ocorrência, o mandado de internação provisória e a declaração do próprio agravante são meios idôneos para a comprovação da menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva, autorizando, desse modo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1487060/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, PARÁGRAFO ÚNICO; E 244-B, § 2º, DO ECA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTOS APTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO E DO NÚMERO DA IDENTIDADE DO MENOR. FÉ PÚBLICA CONSTATADA. SÚMULA 74/STJ. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCIDOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES.

1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores.

2. Destaca-se que a menoridade foi comprovada por meio do boletim de ocorrência, em que se constata, às fls. 27/28, a qualificação do menor J V O de C, inclusive com a informação da sua data de nascimento e do número do seu documento de identidade, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.

3. É assente a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de admitir que, além da certidão de nascimento e da carteira de identidade, outros documentos oficiais, dotados de fé pública, também são idôneos a comprovar a idade do adolescente corrompido (AgRg no REsp n. 1.592.199/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/8/2017).

4. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC n. 92.014, Ministro Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014 (HC n. 124132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014).

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1738293/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Em conclusão, comprovada a menoridade do adolescente à época do crime, inviável a absolvição de Anderson Siqueira da Silva pelo delito de corrupção de menores.

Ademais, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal. O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

Noutra ótica, constata-se que
os crimes de roubo e de corrupção de menores ocorreram mediante a prática de uma só conduta num mesmo contexto fático, não havendo falar em concurso material, mas sim em concurso formal.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento pacífico deste STJ é no sentido de que a negativa de seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.

3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRESENÇA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A Corte a quo entendeu estarem presentes todos os requisitos subjetivos e objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao Agravado. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto.

3. O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, estariam presentes os requisitos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que "deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.”
(AgInt no AREsp 1595833/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

Dessa forma, mantém-se a regra do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

No tocante à pena-base do delito de roubo, verifica-se que foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a devida fundamentação:

“Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é primário (consulta ao sistema Apolo). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante emprego de arma, utilizando-se umas das majorantes para aumentar a pena-base, o que é permitido segundo entendimento da Corte Superior. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro, segundo o Informativo nº 532, do Superior Tribunal de Justiça, ‘o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção’.

Dessa maneira, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.”

Nesse quadro, constata-se que está escorreita a utilização da majorante do emprego de arma como circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

No mesmo sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. É possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento.

(...).”
(HC 400.543/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. USO DE UMA MAJORANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NOVOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O emprego de motivação própria pelo Tribunal no julgamento de apelação exclusiva da defesa sobre questão jurídica expressamente tratada na sentença, sem implicar o agravamento da situação do réu, não representa violação do princípio do non reformatio in pejus. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016). Precedentes.

3. A manutenção das penas-base fixadas no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão nem sequer representa ofensa ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, a se considerar a reprovação de duas circunstâncias judiciais - culpabilidade e circunstâncias do crime - verifica-se que para cada uma foi atribuída exasperação de 6 (seis) meses. Isso representa um aumento menor que 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista pelo art. 157, caput, do CP, que é de 4 (quatro) anos.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1075013/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

O Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está perfeita, pois seguiu os parâmetros legais e proporcionais à prevenção e repreensão do delito.

Por fim, não há justificativa para a fixação de regime prisional fechado.

Isso porque, o Ministério Público se limitou a mencionar as circunstâncias do crime –
“r
oubo à mão armada com concurso de pessoa e corrupção de menor de idade, dentro de local de trabalho”
(
sic
) – inerentes ao tipo penal.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“a única circunstância judicial negativada do apelante foram as circunstâncias do crime, diante da migração da majorante do emprego de arma, o que não justifica a fixação do regime prisional mais gravoso.”
(
sic
)

Com efeito, as
Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que
"a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada"
e
"a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Dessa forma, sendo o réu
primário, condenado à pena reclusiva não superior a 8 anos, e inexistindo elementos concretos para a fixação de regime mais gravoso,
mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

A propósito, destaco julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT CONCEDIDO PARA ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, a mera referência à gravidade do delito de roubo circunstanciado, pelo concurso de pessoas e/ou emprego de arma de fogo, não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, na medida em que constituem circunstâncias comuns à espécie.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 521.588/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020